Tribunal: TJMT
Processo: 0009386-52.2017.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
WENDER CAMPOS LEMES

Número do Protocolo: 78303/2019
Data de Julgamento: 10-03-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL N. 78303/2019 – DIREITO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – FASE INSTRUTÓRIA – RÉU WENDER CAMPOS LEMES – ABSOLVIDO SUMARIAMENTE – PLEITO MINISTERIAL – PRETENDIDA A PRONÚNCIA DO ACUSADO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS DEMONSTRAM A AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
Evidenciado que o acusado não praticou ou participou para a consumação do delito indicado na denúncia, deverá o magistrado absolvê-lo sumariamente, nos termos do art. 415, II, do Código Penal.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO MINISTERIAL 78304/2019 – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – RÉU MAURÍCIO LEMES SILVA – ALTERAÇÃO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL POR MOTIVO TORPE – DÍVIDA ORIUNDA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – POSSIBILIDADE – DELITO ULTRAPASSA A REPROVABILIDADE COMUM – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO – APELO PROVIDO – QUALIFICADORA ALTERADA – SENTENÇA DE PRONÚNCIA REFORMADA.
1. Qualificadora do motivo torpe: manutenção. Indícios que o fato teria ocorrido em virtude de desavenças no tráfico de drogas. (Recurso em Sentido Estrito, No 70082860255, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Julgado em: 18-12-2019).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVO N. 78304/2019 – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, INCISOS II E III E ART. 29, AMBOS DO CP) – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO ANTE A READEQUAÇÃO DA QUALIFICADORA – PREJUDICADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS – OCORRÊNCIA DE EMENDATIO LIBELLI – NOS TERMOS DO ART. 383 DO CPP – NO MÉRITO – AUSÊNCIA DE PROVA INCONTROVÉRSA QUANTO À AUTORIA – TESE AFASTADA – SUMÁRIO DE CULPA – NECESSIDADE DE INDÍCIOS DE AUTORIA – ANÁLISE DE COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR – JUIZ NATURAL – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL – PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DESCRITA NO INCISO IV – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo provas da materialidade do delito, bem como indícios de autoria mínimos, deverá o acusado ser levado ao Tribunal Popular, a fim de que esse, diante de sua competência constitucional, solucione a controvérsia, nos termos do art. 408 do Código de Processo Civil.
2. Afastamento de parte da descrição da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que a mera superioridade numérica em relação à vítima não tem o condão de justificar a admissibilidade da qualificadora denunciada. (...) (Recurso em Sentido Estrito, No 70082667940, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em: 05-12-2019

APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
WENDER CAMPOS LEMES

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público em desfavor de Wender Campos Lemes, bem como de Recursos em Sentido Estrito interpostos pelo Ministério Público e pela defesa de Maurício Leme Silva, contra a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca Cuiabá/MT, que julgou a ação penal parcialmente procedente para ABSOLVER o acusado Wender Campos Lemes, nos termos do art. 415, inciso II do Código Penal e PRONUNCIAR o acusado Maurício Leme Silva como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, incisos II, III e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal.
Desse modo, destaco os fatos assim narrados na exordial acusatória (fls. 04/05):
“Consta do presente Inquérito Policial que a vítima Carlos Alexandre Monteiro da Cruz era conhecida no bairro por consumir e fazer venda de drogas. Na noite do dia 13/08/2016, os denunciados LUCAS MARTINS REIS, MAURÍCIO LEMES SILVA e WENDER CAMPOS LEMES, na companhia de outros conhecidos, estavam numa festa no ‘Rosangelas Bar’, localizado no Bairro Jardim Florianópolis, nesta cidade.

Carlos Alexandre, ao chegar no local e encontrar com os denunciados, questionou MAURÍCIO, vulgo Boquinha, a respeito do pagamento de uma quantidade de droga que havia lhe vendido por R$ 50,00 (cinquenta reais), iniciando uma discussão entre ambos. Em seguida, o comparsa e também denunciado LUCAS, vulgo Bucetinha, sacou da cintura uma arma de fogo tipo revólver, calibre 32, e efetuou disparos para o alto, evadindo-se, em seguida, com os comparsas MAURÍCIO e WENDER, haja vista que uma guarnição da Polícia Militar foi acionada.

Os denunciados fugiram para a residência de LUCAS, localizada em uma “kitnet” na Rua 17, Quadra 102, Casa 10, Bairro Jardim Florianópolis, nesta cidade, e, quando por volta das 05h00m da manhã, do dia 14/08/2016, LUCAS MARTINS REIS, MAURÍCIO LEMES SILVA e WENDER CAMPOS LEMES estavam em frente a “kitnet conversando e fazendo uso de bebida alcoólica, na companhia de outros colegas, quando a vítima se aproximou pilotando uma motocicleta e ao descer do veículo, novamente os denunciados iniciaram uma discussão com Carlos Alexandre, o qual ainda tentou se proteger ameaçando-os com uma faca.

Contudo, o denunciado MAURÍCIO, portando a mesma arma de fogo usada anteriormente na festa, efetuou disparos contra a vítima Carlos Alexandre, a qual saiu correndo, porém, foi perseguida pelos denunciados LUCAS, MAURÍCIO e WENDER e, ao conseguir alcançá-la, agrediram fisicamente a vítima com diversos golpes utilizando pedaços de madeira e pedras, parando o espancamento apenas quando Carlos Alexandre desmaiou.

Por volta das 06h00min, o genitor da vítima, Valdomiro Francisco da Cruz, foi comunicado que o filho Carlos Alexandre Monteiro da Cruz havia sido vítima de espancamento e que estaria caído e desmaiado próximo a Fundação Bradesco. Imediatamente, o genitor pediu socorro, sendo a vítima encaminhada pelo SAMU para atendimento médico ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, por onde passou por diversas intervenções médicas, contudo não resistiu as lesões gravíssimas causadas pelas agressões, principalmente na região da cabeça, ocasionando a sua morte por traumatismo crânio-encefálico, conforme se apresenta no Laudo Pericial acostado às fls. 16/37. (...).”

A denúncia foi recebida em 20/abril/2018 (fls. 163/166).
Devidamente citados, os acusados apresentaram defesas escritas (fls. 210 e 237/238).
Realizada a instrução processual (fls. 289/297), foram ofertados memoriais finais pela acusação em 03/maio/2019 (fls. 320/328), pela defesa de Maurício Lemes Silva em 04/junho/2019 (fls. 329/346) e pela defesa de Wender Campos Lemes em 01/julho/2019 (fls. 347/352).
Por conseguinte, em 29 de julho de 2019, o juízo singular pronunciou o recorrente Maurício Lemes Silva como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, incisos II, III e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal e absolveu o recorrido Wender Campos Lemes dos fatos descritos na peça inicial, nos termos do art. 415, inciso II, do Código de Processo Penal.
O Ministério Público, irresignado com a alteração da qualificadora de motivo torpe por motivo fútil, interpôs Recurso em Sentido Estrito, argumentando que a qualificadora indicada na denúncia deve ser mantida, porquanto sustenta o órgão acusador que o magistrado não agiu com acerto ao alterar a qualificadora indicada, sob o argumento de que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que havendo dívida oriunda de comercialização de entorpecente, o delito pode ser caracterizado por motivo torpe.
Da mesma forma, a defesa do acusado Maurício Lemes Silva interpôs recurso em sentido estrito, pugnando, preliminarmente, a nulidade da decisão de pronúncia e, no mérito, a ausência de elementos suficientes para subsidiar a pronúncia do acusado e, alternativamente, o afastamento das qualificadoras.
Além disso, o Ministério Público interpôs Recurso de Apelação, em desfavor de Wender Campos Lemos, com o objetivo de reformar a decisão que absolveu o acusado das práticas descritas na denúncia, sob o argumento de que o conjunto probatório levantado é suficiente para encaminhar o acusado ao Tribunal Popular.
Em contrarrazões, o Ministério Público (fls. 404/412-v) e as defesas (fls. 394/396 e 432/440), postulam o desprovimento dos respectivos recursos.
Em parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público e, quanto aos Recursos em Sentido Estrito, manifestou pelo provimento do recurso ministerial e desprovimento do recurso defensivo (fls. 452/455 e 456/465).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O SR. DR. JOSÉ DE MEDEIROS (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Ab initio, norteado pelo princípio da fungibilidade e economia processual, entendo por receber os recursos como Apelação Criminal, nos termos do art. 593, § 4o, do Código de Processo Penal.
Assim, tratando-se de decisão que comporta recurso de Apelação, vigora o princípio da unirrecorribilidade, razão pela qual toda matéria abordada nas razões dos Recursos em Sentido Estrito ministerial e defensivo, deve ser recebida como razões de Recurso de Apelação.
Desse modo, versando o Apelo ministerial (n. 78303/2019) e o Recurso em Sentido Estrito defensivo (n. 78304/2019) sobre a sentença envolvendo o mesmo contexto fático, analisarei as irresignações em separado, porém, no mesmo ato jurídico decisório.
DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLCIO EM DESFAVOR DE WENDER CAMPOS LEMES (n. 78303/2019).
Concluída a instrução processual, o magistrado de primeira instância acatou a tese defensiva e absolveu sumariamente o acusado WENDER CAMPOS LEMES, com fundamento no art. 415, II, do Código de Processo Penal.
Irresignado, o Ministério Público pleiteia a reforma de decisão, porquanto aduz que o acervo probatório dos autos é suficiente para demonstrar que o acusado participou dos delitos descritos na peça acusatória.
Com efeito, o instituto da absolvição sumária somente se dá quanto houver prova inequívoca de uma das hipóteses elencadas no art. 415 do Código de Processo Penal. Assim, havendo eventual dúvida quanto à participação do acusado, em homenagem ao princípio do in dubio pro societate, deverá o magistrado pronunciá-lo, a fim de que o órgão popular analise a controvérsia.
Todavia, havendo acervo fático probatório suficiente para demonstrar a inocência do acusado, poderá o juízo, ao finalizar a fase instrutória do Júri, absolver o acusado.
Sobre o tema, oportuno trazer à baila lição de Guilherme de Souza Nucci[1]:

"Somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das situações supra-referidas quando nitidamente demonstradas pela prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema".

Assim sendo, restando evidenciado que o acusado não praticou ou participou para a consumação do delito indicado na denúncia, deverá o magistrado absolvê-lo sumariamente, nos termos do art. 415, II, do Código Penal.
No caso em análise, entendo que o conjunto probatório produzido em juízo é suficiente para demonstrar que o acusado não participou dos atos delitivos.
Perante a autoridade judicial, a testemunha Paulo Oliveira Júnior informou que após brigar com uma vizinha, o acusado, Wender Campos Lemes, saiu correndo e não mais apareceu no local.
Nesse mesmo diapasão, a testemunha Hillary Ayala Silva Mendes narrou:

“(...) Os meninos que estavam com a gente, não sei da arma de quem que era, eu só sei que não era do WENDER e não era do MAURICIO, eu sei que tinha cinco guris, um conhecido que era um que morava na cohab próximo ao Bairro Florianópolis, um tal de “PÉ NA RUA” que tava com a gente no bar, que desceu com a gente, e a mulher desse “PÉ NA RUA”. E desceram, e a gente desceu e a gente tava lá. Houve esse desentendimento, a gente foi embora, e a gente pegô, os guri foi atrais dele, falando que iam matá ele, um foi com a mão vazia, eu sei que m saiu armado, um falô que ia pegá pedra, pegá pau, não sei, pegaram e foram atrais desse cara. Na minha cabeça eles não iam conseguir alcançá porque ele já tinha saído, a vítima já tinha saído fazia um tempo. E aí a gente pegô, ficô eu, o WENDER, um guri moreninho, a Erenildes, e ficamo lá. E aí devido o desentendimento do WENDER com a Eronilde, que ele pegô e ainda deu um murro na Eronilde e a gente pegô e começô uma intriga lá, o WENDER bêbado saiu correndo lá pra cima da rua pra cima da casa dele, e o colega dele falô bem assim “WENDER, fique em casa”. A gente pegô, subiu, nos treis, que é o moreninho, ele falô bem assim: “Hillary, cuida do WENDER” eu falei “tá bom” peguei e fiquei com WENDER naquele dia, soubemos do acontecido no dia seguinte, que ficamos sabendo que esse rapaiz tava no pronto socorro e que os outros meninos tinham fugido (...) O único que eu vi que não foi, foi o WENDER, porque ele estava comigo”.

No mesmo sentido, a testemunha Iranildes Freitas Cunha declarou:
“Pelo fato de ele ser brincalhão e tudo tal, eu pedi pra ele “devolve a chave” porque lá era uma quitinete e os outros vizinhos tava dormindo, mas ele falô que não era ele, o guri foi embora e voltô. E nisso, como ele falô que não era ele, ele queria me agredi, o WENDER, aí o meu vizinho, o Djo, não dexô, foi lá e começô discuti com ele, foi a hora que ele correu e foi embora, o WENDER, foi embora pra casa dele. E nisso continuô a discussão lá, deram um tiro, não sei também quem deu o tiro, sei que eu corri pra vizinha, e depois disso eu não vi mais nada. Quem correu atrais, isso aí eu não vi.”

Assim, devidamente demonstrado que o acusado não colaborou para delitos indicados pelo órgão acusador, entendo que a decisão absolutória deve ser mantida.
DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO (n. 78304/2019).
De outro tanto, insurge o Órgão Ministerial à alteração da qualificadora realizada pelo juízo a quo.
Conforme se evola dos autos, o magistrado readequou a qualificadora de motivo torpe (art. 121, § 2°, I, do CP), indicado na denúncia, pela qualificadora de motivo fútil (art. 121, § 2°, II, do CP).
Decerto, a qualificadora por motivo fútil se caracteriza quando presente ato repugnante, vil, que causa repulsa intensa à sociedade, ou seja, comportamento que ultrapassa a comum reprovabilidade do delito e causa espanto e repulsa, ao passo que o motivo fútil, se caracteriza quando evidente desproporcionalidade entre o motivo e o resultado produzido pelo agente.
No caso em tela, verifico que o delito foi cometido em decorrência de brigas por dívidas derivadas de comercialização de entorpecentes, fato que, quando analisado sob a ótica jurídica social, demonstra perversidade e repulsa excessiva, isso porque o acusado não só agiu por motivo egoísta, mas em cobrança de dívida oriunda da atividade ilícita da traficância.
Muito embora a jurisprudência não seja pacífica, entendo por me inclinar ao pensamento de que, havendo a indicações de que o delito foi cometido em razão de dívida de drogas, a incidência do motivo torpe é possível.
A respeito:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A VIDA. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRONÚNCIA MANTIDA. Manutenção da pronúncia do réu G.B.S. Materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a manter a pronúncia do réu. (...) Qualificadora do motivo torpe: manutenção. Indícios que o fato teria ocorrido em virtude de desavenças no tráfico de drogas. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso em Sentido Estrito, No 70082860255, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Julgado em: 18-12-2019) – destaquei.

Registro, ainda, que este e. Tribunal já se manifestou a respeito do tema.
A propósito:

(...) O motivo torpe pode ser assentado no fato da vítima ter dívida oriunda da comercialização de substância entorpecente. (TJMT, RSE no 159351/2016).– destaquei

Por essas razões, entendo que o pedido em análise deve ser acolhido, para reformar a decisão do magistrado singular, afastando a incidência da qualificadora por motivo fútil (art. 121, § 2°, II, do CP) e reinserir a qualificadora por motivo torpe (art. 121, § 2°, I, do CP), conforme descrito na denúncia.

DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELA DEFESA DO ACUSADO MAURÍCIO LEMES SILVA (78304/2019).
Com efeito, a decisão judicial prolatada ao termino da fase de instrução do Tribunal do Júri é fundada apenas na presença de índicos da autoria do delito, não sendo possível, neste momento, exigir juízo de certeza.
Por isso, havendo provas da materialidade do delito, bem como indícios de autoria mínimos, deverá o acusado ser levado ao Tribunal Popular, a fim de que esse, diante de sua competência constitucional, solucione a controvérsia, nos termos do art. 408 do Código de Processo Civil.
Diante disso, a defesa insurge-se, em síntese, ao juízo de admissibilidade da culpa, sustentando, preliminarmente, que a decisão do magistrado singular é nula, eis que procedeu a alteração da qualificadora sem que houvesse mutatio libelli, violando, dessa maneira, o princípio da correlação entre a denúncia e a sentença.
Além disso, no mérito, a defesa postula a impronúncia do acusado, porquanto argumenta que o conjunto probatório não é suficiente para encaminhar o acusado ao Tribunal Popular e, alternativamente, requer a exclusão das qualificadoras, sob o argumento que essas se demonstram manifestamente improcedentes.

Da preliminar de nulidade da decisão de pronúncia
A defesa do acusado Maurício Lemes Silva postula a nulidade da decisão de pronúncia, porquanto argumenta que a alteração realizada pelo magistrado singular violou o princípio da correlação entre a denúncia e sentença.
Em que pese o pleito esteja prejudicado, ante o acolhimento da pretensão recursal vinculada no Recurso em Sentido Estrito do Ministério Público, entendo por ser prudente tecer alguns argumentos quanto à nulidade argumentada.
Com efeito, é sabido que o acusado, ao apresentar defesa, versa suas razões sobre os fatos descritos na inicial acusatória, não impugnando a capitulação apresentada pelo Ministério Público.
Dessa maneira, é plenamente possível ao juízo, ao prolatar sentença condenatória, corrigir eventual equívoco na capitulação dos delitos, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal, isso porque a defesa em nada será prejudicada, haja vista que os princípios do contraditório e da ampla defesa são devidamente respeitados, não tendo o magistrado procedido qualquer alteração fática, mas apenas a readequação da tipificação penal descrita na denúncia, de sorte que a defesa apresentada permanece válida e coerente ao que discutido nos autos.
Nesse sentido, trago a jurisprudência:

(...) 1. O réu se defende dos fatos narrados na denúncia e não da classificação que faz dele o órgão acusador. Assim, deve o magistrado, no momento da sentença, corrigir e adequar a tipificação, atribuindo-lhe definição jurídica diversa, mesmo que tenha de aplicar pena mais grave. Trata-se, na hipótese, da emendatio libelli, previsto no art. 383 do CPP. 2. Assim, o juiz da causa pode condenar o réu por delito diverso daquele pelo qual foi denunciado, desde que haja equivalência com os fatos narrados na denúncia. 4. Observado o princípio da correlação entre acusação e sentença “um dos sustentáculos do devido processo legal, já que assegura o direito à ampla defesa e ao contraditório”, não há falar em nulidade da sentença condenatória e, consequentemente, em constrangimento ilegal. (...). (HC 120.466/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2010, DJe 02/08/2010)

Dito isso, havendo capitulação divergente dos fatos indicados na denúncia, é lícito ao magistrado realizar a retificação, não incorrendo, assim, em nulidade, por força do emendatio libelli, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal.
Do mérito
De outro tanto, a defesa do acusado Maurício postula a impronúncia do acusado, ao argumento de que inexiste conjunto probatório suficiente para indicar a autoria delitiva.
De proêmio, impende salientar que o art. 413, do Código de Processo Penal disciplina que o juiz pronunciará o acusado quando estiver convencido da materialidade do fato e da existência dos indícios suficientes de autoria ou de participação.
Desse modo, é cediço que a sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme dispõe o art. 5o, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.
A propósito, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“2. A sentença de pronúncia deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. De fato, uma incursão mais aprofundada no mérito da causa seria capaz de influenciar a decisão do Conselho de Sentença, de modo a caracterizar usurpação da competência constitucionalmente conferida ao Tribunal do Júri (excesso de linguagem). 3. Não pode o Tribunal estadual, sob pena de usurpar competência do Conselho de Sentença, afastar a imputação dada pela Sentença de Pronúncia, ao fundamento de que não havia prova da existência de crime, quando, conforme constate dos autos, há prova inequívoca da morte da vítima (materialidade) e indícios de autoria em desfavor do acusado. 4. Recurso especial provido para restaurar a sentença de pronúncia”. (STJ – Resp n. 676.044/ES – Relator: Ministro Arnaldo Esteves de Lima – Quinta Turma – Julgamento em 19/02/09 – Dje 16/03/09). Negritei.

Analisando o caso em testilha, entendo que o pleito não merece acolhimento.
Com efeito, denota-se a materialidade do delito pelo Boletim de Ocorrência (fl. 10), pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (fls. 21/42), bem como pela prova oral colhida.
Quanto aos indícios de autoria exigidos para a sentença de pronúncia, observo que o conjunto probatório do caderno processual é suficiente para a manutenção da decisão vergastada, uma vez que resultou das informações prestadas pelas testemunhas ouvidas na fase inquisitória e judicial.
Durante a fase extrajudicial, a testemunha Paulo Oliveira Júnior narrando (fls. 80/82):
“QUE logo após WENDER sair correndo a vítima novamente retornou aparentemente com alguma coisa na mão, alguns falavam que era faca; QUE a vítima nem se aproximou, os rapazes, sendo ‘BOQUINHA, BUCETINHA, GORDINHO e PÉ NA RUA’ vendo que a vítima estava com alguma coisa na mão, efetuaram um disparo de arma de fogo contra a vítima; QUE o depoente esclarece que não conseguiu ver quem efetuou o disparo, mas foi um dos quatro; QUE nisso os quatro saíram correndo atrás da vítima, que estava correndo em direção ao córrego; QUE depois disso não viu mais nada, só ficou sabendo que eles tinha, espancado a vítima e ao amanhecer o SAMU tinha socorrido a vítima; QUE a vítima ficou internado por alguns dias mais não resistiu e veio a óbito”

Além disso, perante a autoridade judicial, a testemunha Paulo ratificou as informações prestadas perante a autoridade policial, declarando (fl. 319):

“(...)
Paulo Oliveira Junior: (...) só fiquei sabendo, que tinha havido uma briga e que o rapaz tinha sido morto.
Acusação: tem um depoimento que o senhor prestou em 16 de dezembro de 2016, perante a Dra. Alana, Delegada de Polícia, o senhor confirma essa assinatura, essa rubrica em seu depoimento?
Paulo Oliveira Junior: sim.
(...)
Acusação: dos acusados aqui, então o senhor conhece o LUCAS?
Paulo Oliveira Junior: vizinho meu.
Acusação: o MAURICIO LEMES DA SILVA, que é o BOQUINHA?
Paulo Oliveira Junior: morava na rua.
Acusação: e o WENDER CAMPOS LEMES?
Paulo Oliveira Junior: primo dele que morava do lado da casa dele.
Acusação: então quem saiu no encalco da vítima após os disparos, o senhor não sabe identificar quem deu, foram esses três e quem mais? Mais dois elementos? Mais um elemento?
Paulo Oliveira Junior: acho que mais um. Que eu também não conheço”

Outrossim, o declarante Lucas Martins Reis narrou durante a fase inquisitória que:
“MAURÍCIO VULGO BOQUINHA pegou uma tábua que estava na esquina da casa de um vizinho e começou a agredir a vítima; Que nesse momento a vítima pegou uma faca que estava em sua cintura, sendo ela bem grande, de cabo branco e tentou golpear o MAURÍCIO, porém, ele não alcançava, pois a tábua era muito grande, onde MAURÍCIO efetuou vários golpes nos braços da vítima, que tentava se defender (...) QUE MAURÍCIO VULGO BOQUINHA pediu a arma de fogo que LUCIANO portava, sendo este um revólver , e atirou em direção da vítima, porém o depoente não viu se o disparo acertou a vítima, pois esta saiu correndo do local em direção a Rodovia Emanuel Pinheiro; (...) Que o depoente viu quando MAURÍCIO VULGO BOQUINHA e GORDINHO saíram correndo atrás da vítima, sendo que o LUCINAO ficou onde estava esperando ele trazer a arma”
Desse modo, em que pese o acusado Maurício alegue que, após correr atrás da vítima, desmaiou e somente acordou mais tarde, entendo que sua versão destoa do conjunto probatório levantado, haja vista que além das informações prestadas pela testemunha acima citada, os demais elementos reunidos indicam que esse participou na ação delitiva que resultou na morte da vítima Carlos Alexandre Monteiro da Cruz.
Assim, presentes indicativos de que o acusado Maurício participou dos delitos indicados na peça inicial, impõe-se reconhecer a competência do Tribunal Popular, juízo natural dos delitos contra a vida, para dirimir eventuais controvérsias e exposições factuais divergentes.
Diante do exposto, resta evidenciado o acerto da necessidade de pronúncia do acusado.
Por derradeiro, a defesa do acusado Maurício punga pela exclusão das qualificadoras, porquanto argumenta serem manifestamente improcedentes.
Conforme se evola dos autos, o acusado Maurício foi pronunciado como incurso nas condutas delitivas tipificadas no art. 121, § 2o, incisos II, III e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal.
Com efeito, as qualificadoras, enquanto circunstâncias constitutivas do tipo penal e por refletirem diretamente no desvalor da conduta imputada, devem ser submetidas, como regra, a julgamento pelo Tribunal do Júri, eis que esse é o Juiz Natural da causa.
Contudo, excepcionalmente, quando ausente acervo probatório mínimo a ampará-las, poderá o magistrado singular afastá-las.
Desse modo, analisando detidamente os autos, entendo que o pleito deve ser parcialmente acolhido.
De início, registro que o pedido de decote da qualificadora por motivo fútil resta prejudicado, ante o provimento do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público.
De igual modo, entendo que o pedido de exclusão da qualificadora por motivo torpe foi apreciado, ainda que indiretamente, de sorte que deixo de reanalisar sua incidência.
No tocante à qualificadora inscrita no inciso III (meio cruel), a Corte Superior de Justiça[2] entende que: “o meio cruel, previsto no art. 121, §2o, III, do CP, é aquele em que o agente, ao praticar o delito, provoca um maior sofrimento à vítima. Vale dizer, quando se leva à efeito o crime com evidente instinto de maldade, objetivando impor à vítima um sofrimento desnecessário (...)”
Dessa maneira, observo, no caso em tela, a presença de indícios probatórios mínimos da qualificadora do meio cruel, uma vez que a vítima foi perseguida após ser atingida por disparo de arma de fogo, bem assim foi agredida, até desmaiar, com pedaços de madeira e pedras.
Por outro lado, no que se refere à qualificadora do recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima, concluo ser impositivo seu afastamento, já que não subsistem indicativos mínimos que permitam a sua manutenção.
Com efeito, o Ministério Público argumenta que a ocorrência da qualificadora se dá sobre o fato de que o delito foi cometido em pluralidade de agentes, fato que impediu que a vítima expressasse qualquer tentativa de defesa.
No entanto, ainda que o delito tenha sido perpetrado em pluralidade de agentes, tal justificativa, por si só, não é bastante para embasar a ocorrência da referida qualificadora, isso porque a superioridade numérica não é elemento caracterizador da qualificadora.
A propósito:
(...) Afastamento de parte da descrição da qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que a mera superioridade numérica em relação à vítima não tem o condão de justificar a admissibilidade da qualificadora denunciada. (...) (Recurso em Sentido Estrito, No 70082667940, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em: 05-12-2019)
Desse modo, estando dissociada do conjunto probatório, apresentando-se manifestamente incabível, afasto a qualificadora descrita no inciso IV, do artigo 121, do Código Penal.
Com essas considerações, nego provimento ao apelo ministerial (n. 78303/2019), mantendo a absolvição de WENDER CAMPOS LEMES, pelo delito descrito no artigo 121, § 2°, inciso IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal.
Por outro lado, dou provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público (n. 78304/2019) para reformar a sentença de pronúncia, alterando a qualificadora de motivo fútil (art. 121, § 2°, II, do CP) para motivo torpe (art. 121, § 2°, I, do CP), conforme descrito na denúncia.
No mais, dou parcial provimento ao recurso defensivo, e afasto a incidência da qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, restando o acusado MAURÍCIO LEME SILVA pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, § 2°, inciso II e III, c/c art. 29, ambos do Código Penal.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. PAULO DA CUNHA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. PAULO DA CUNHA (Relator), DES. MARCOS MACHADO (Revisor) e DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 10 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR PAULO DA CUNHA - RELATOR
------------------------------------------------------------
[1] Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 9a Edição, 2009, Ed. RT, p. 760
[2] REsp 743.110/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2005, DJ 27/03/2006, p. 322